Tribunal: TJDFT
Processo: 0704262-42.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: apelação criminal. TRIBUNAL DO JÚRI. crime DE homicídio QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA. RECURSO DA DEFESA. CONHECIMENTO AMPLO. nulidade posterior à pronúncia. sentença contrária à lei ou à decisão dos jurados. veredicto contrário à prova dos autos. inocorrência. AUSÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TERMO E RAZÕES FUNDAMENTADAS APENAS NA ALÍNEA “B” E “C”. CONHECIMENTO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA É CONTRÁRIA À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. VALORAÇÃO DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA MANTIDO. DISCRICIONARIEDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. recursoS desprovidoS. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA.
I. Caso em exame:
1. Cuidam-se de apelações da Defesa e do Ministério Público contra a sentença que condenou o réu como incurso no artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de meio cruel e pelo recuso que dificultou a defesa da vítima).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) admissibilidade do recurso do Ministério Público; (ii) decisão dos jurados contrária à decisão dos jurados; (iii) erro ou injustiça no tocante na dosimetria quanto ao reconhecimento das qualificadoras e a não fixação da pena no mínimo legal; (iv) sentença contrária à decisão dos jurados, nos termos do artigo 593, inciso III, alíneas “b” e “c”, do Código de Processo Penal, por considerar o vetor comportamento da vítima parcialmente favorável na fixação da pena-base, e consequentemente fixou “quantum” de pena indevido, enquanto os jurados rechaçaram a hipótese de homicídio privilegiado, objeto de quesito próprio; (v) execução imediata da pena.
III – Razões de decidir:
3. A Ata da Sessão de Julgamento foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 19-novemrbo-2024, considerando-se a publicação efetivada em 21-novembro-2024. O prazo para interposição do recurso começou a correr em 22-novembro-2024, sendo o último dia para apresentação do recurso em 26-novembro-2024. O Ministério Público apresentou o recurso exatamente em 26-novembro-2024, dentro do prazo legalmente previsto.
4. O termo recursal no delito contra a vida delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre uma delas (“c” e “d”).
5. Quanto à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, observa-se que na fase de formação de culpa, na fase preparatória para o julgamento e posteriormente à pronúncia inexistiu qualquer nulidade.
6. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o Juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
7. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”) é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra. No caso, os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das teses apresentadas, deveras a mais condizente com a realidade dos fatos.
8. Na espécie, a prova oral apresenta sólidos testemunhos que, aliada à prova pericial, permite a conclusão de que o apelante não agiu sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, ainda que de terceiros ou putativa, pois não repeliu injusta agressão usando moderadamente dos meios necessários, tampouco ficou caracterizado o homicídio privilegiado.
9. A motivação do crime guardou relação com o desentendimento entre o recorrente e a vítima em virtude de uma dívida de drogas, o que caracteriza o motivo torpe.
10. O emprego de meio cruel foi comprovado pelas múltiplas lesões causadas à vítima, que demonstram a intenção de causar sofrimento intenso e desnecessário.
11. O recurso que dificultou a defesa da vítima foi evidenciado pela superioridade numérica dos agressores e pelo uso de diversos instrumentos.
12. Não há contrariedade da decisão dos jurados com a sentença proferida que valorou de forma favorável ao réu o vetor comportamento da vítima, mesmo quando os jurados afastaram a incidência da circunstância privilegiada, o que não inviabiliza, por conseguinte, a consideração do comportamento da vítima nas demais fases da dosimetria da pena.
13. O artigo 492, inciso I, do CPP confere ao Juiz Presidente avaliar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, não sendo óbice, para sua discricionariedade na fixação da pena-base, os impactos de reconhecimento ou não de agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição de pena pelo Conselho de Sentença.
14. O Supremo Tribunal Federal decidiu na Sessão do dia 12.9.24, o Recurso Extraordinário (RE) no1235340/SC, em regime de repercussão geral, Tema no 1.068, que “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.
15. Ademais, conforme pontuado no julgado da repercussão geral do STF, a condição ao patamar mínimo de 15 (quinze) anos estabelecida no artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, é incompatível com a Constituição Federal, razão pela qual, diante da soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, em julgamento ora mantido em sede de apelação, autorizada se encontra a imediata execução da pena imposta, independentemente do total fixado.
IV. Dispositivo:
16. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos. Execução imediata da pena.